Tribunal: TJBA
Processo: 8001022-54.2022.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001022-54.2022.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SP BRASIL

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

APELADO: MURIELE FERREIRA LOPES e outros

Advogado(s)
:
EDSON NEVES DA SILVA FILHO, ADRIANA CAMPOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DE PROTEÇÃO VEICULAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação de ressarcimento de danos ajuizada por consumidores em face de associação de proteção veicular, com fundamento no inadimplemento da cobertura securitária após ocorrência de sinistro.
Sentença de parcial procedência para condenar a requerida ao pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 77.799,90) e morais (R$ 8.000,00).
Apelação da ré, sob alegações de agravamento de risco pelo condutor, ausência de responsabilidade e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se restou caracterizada a responsabilidade da associação de proteção veicular pelo inadimplemento da cobertura contratual; (ii) saber se os autores fazem jus à indenização pelos danos materiais, inclusive os decorrentes de prejuízo a terceiro; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da associação, que não comprovou excludente de responsabilidade nem demonstrou a alegada culpa exclusiva do condutor.
6. A cobertura securitária prevista em apólice contempla indenização por danos a terceiros, não havendo exigência adicional não cumprida pelos autores.
7. O conjunto probatório comprova o sinistro, o vínculo contratual, a recusa indevida da ré e os danos causados, inclusive com documentação e imagens.
8. A recusa injustificada da cobertura securitária, somada aos prejuízos de ordem pessoal e à violação dos direitos da personalidade, configura abalo moral indenizável, cuja quantificação observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade (R$ 8.000,00).
9. Ausentes elementos que infirmem a verossimilhança da narrativa autoral ou que autorizem a exclusão da condenação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A associação de proteção veicular responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, salvo prova de excludente de responsabilidade.
2. A cláusula de cobertura contra danos a terceiros, prevista na apólice, gera obrigação de indenizar quando presentes os requisitos contratuais.
3. A recusa injustificada à cobertura securitária pode configurar dano moral indenizável, quando excede o mero inadimplemento contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927; CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 246.631/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, j. 07.05.2002, DJ 19.08.2002.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
sob
nº 8001022-54.2022.8.05.0265
,
em que é apelante
SP BRASIL
e apelados
MURIELE FERREIRA LOPES e outros.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO
A
APELAÇÃO
, pelas razões explicitadas abaixo.

Sala das Sessões ,

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA